Tribunal: TJDFT
Processo: 0000541-04.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. FRAÇÃO. PROPORÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Todavia, se a agressão não é necessária e nem foi usada de modo moderado, não se pode aplicar o referido instituto, como é a situação sob exame, motivo pelo qual o pleito absolutório, com base nesse argumento, não pode subsistir.
2. A condenação é cabível, adequada e correta, quando considerado todo o conjunto probatório, sobretudo o depoimento da testemunha indireta - um dos policiais do flagrante, que possui fé pública, além de estar devidamente compromissado, e não ter motivos para imputar, falsamente, os fatos ao acusado -, bem como a própria fala do réu, que confessou, parcialmente, a dinâmica em que incurso, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, nenhuma ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal – CPP, eis que não houve condenação com base, exclusivamente, nos elementos informativos.
3. A circunstância judicial denominada de culpabilidade deve ser tida por desfavorável na primeira fase da dosimetria, eis que, de fato, mais de uma lesão foi provocada no corpo da vítima, como constatado no Laudo Pericial, havendo maior reprovabilidade da conduta do agente.
4. Na fixação da pena intermediária, deve ser considerada a atenuante da confissão (parcial) espontânea (artigo 65, inciso III, “d” do CP), porém, com redução mais apropriada de apenas 1/6 (um sexto). Todavia, inalterados os reflexos, ou seja, consequências, eis que todos os demais institutos foram aplicados em benefício do réu.
5. No que tange às medidas protetivas de urgência, o viés da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) é assegurar a integridade física e psicológica da vítima, de forma integral, estando tal fato atrelado a um juízo de necessidade, ou seja, devem ser aplicadas enquanto forem necessárias. Não obstante a legislação de regência não preveja prazo certo para duração das referidas medidas, é preciso que o Magistrado avalie as peculiaridades de cada situação concreta. In casu, imperioso limitar o prazo de duração das medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado do processo criminal contra o indicado agressor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.